Tribunal: TJDFT
Processo: 0720222-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA VALOR ATUALIZADO APRESENTADO EM NOVO LAUDO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INCONGRUÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS DO ATO RESISTIDO, IMPUGNAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM LIQUIDAÇÃO E REITERAÇÃO DE MATÉRIAS PRECLUSAS. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POR DECISÃO SINGULAR. ADEQUAÇÃO. RAZÕES DECIDIR NÃO IMPUGNADAS NO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
1. É impertinente a alegação de que seria impossível negar conhecimento a agravo de instrumento por decisão monocrática, sob alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, já que o art. 932, III, do CPC estabelece a competência singular do relator para não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, notadamente quando não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. No caso dos autos, não se verifica razões para alteração da decisão singular que negou seguimento ao agravo de instrumento, com lastro no art. 932, III, c/c arts. 507 e 1.016, III, do CPC, em razão da preclusão e por violação da dialeticidade recursal.
2.1. Houve constatação objetiva de que o recurso estava pautado em alegações desconexas com a matéria efetivamente apreciada pela decisão agravada, pois pretendia rediscutir a sentença coletiva em liquidação, reiterou questões processuais já resolvidas por decisões preclusas, a respeito das arguições de incompetência, de litisconsórcio passivo e de suspensão processual, além de apresentar impugnação inovadora quanto a incidência de correção monetária e de juros de mora.
3. Tais constatações sequer foram impugnadas no agravo interno, onde o recorrente se limita a tecer argumentação estritamente jurídica e abstrata a respeito do instituto da dialeticidade recursal, sobre diversos princípios processuais, além de alegar violação aos direitos fundamentais de ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, sem nada tratar sobre o que foi efetivamente decidido no provimento originalmente agravado e na decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento.
4. Agravo interno desprovido.